Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017392-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES EM FACE DA MESMA CONTRAPARTE – EXÍGUO LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pulverização de ações, por um mesmo escritório de advocacia, com a nítida finalidade de alcançar maior lucratividade com a consecução de honorários sucumbenciais e indenizatórias, tem constituído prática abusiva perene, que tumultua e sobrecarrega a atuação dos órgãos jurisdicionais, além de dificultar a defesa da contraparte e prejudicar a própria sociedade, que acaba por patrocinar os altos custos dos processos, que, com raríssimas exceções, tramitam sob o pálio da gratuidade.

Não se pode deixar de reconhecer que a conduta perpetrada pelo jurisdicionado, ao propor várias ações da mesma natureza, em face da mesma instituição financeira, com a mesma finalidade, revela total ausência de interesse processual, na medida em que poderia ter instaurado todos os litígios dentro de um único processo, evidenciando a falta de utilidade desta demanda declaratória.

Nessa linha de intelecção, sem que subsista qualquer motivo plausível, capaz de justificar a necessidade de fracionamento das ações, tal procedimento deve ser tratado como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos com verbas sucumbenciais e indenizatórias, de modo a ratificar a ausência de interesse processual proclamada pelo ato sentencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Florentina de Franca Bobadilla,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto Em Folha de Pagamento Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em razão da possibilidade de a parte autora formular a pretensão aduzida nesta demanda, em outro processo semelhante ajuizado em face da mesma instituição financeira.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a ausência dos requisitos autorizadores do indeferimento da petição inicial.

Diz que é direito da parte pleitear, por meio de ação declaratória, a declaração judicial da existência ou inexistência do suposto contrato de empréstimo consignado, nos moldes em que entende fazer jus.

Tece considerações acerca do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e sustenta a ocorrência de violação à norma fundamental, insculpida no art. 4o do CPC.

Ao final, pugna pela anulação da sentença impugnada.

As contrarrazões vieram ao id. 114314074.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o processo foi extinto, sem apreciação de mérito, por falta de interesse processual, em razão de o autor ter ajuizado, em curto espaço de tempo, diversas ações em desfavor do mesmo banco, com base nos mesmos fundamentos e identidade de pedidos, diferenciando-se quanto à causa de pedir, apenas por versarem contratos diversos.

Acerca do interesse processual, preleciona Cândido Rangel Dinamarco:

O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é, em síntese, o “binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados"
(Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. NECESSIDADE-UTILIDADE PRESENTES. 1. No caso, a verificação da suposta ausência de direito líquido e certo demandam a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2.
O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, "a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante
, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica" (REsp 1.395.875/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2014). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1018666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

Com efeito, o interesse de processual (ou de agir) surge da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial potencialmente lesado.

Evidencia-se o interesse processual, se a parte sofre um prejuízo não propondo a demanda e, daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a conduta perpetrada pelo jurisdicionado, ao propor várias ações da mesma natureza, em face da mesma instituição financeira, com a mesma finalidade, revela total ausência de interesse processual, porquanto a parte autora não demonstrou a necessidade da utilização deste instrumento processual para ver reconhecida sua pretensão, na medida em que poderia ter instaurado todos os litígios dentro de um único processo, evidenciando a falta de utilidade desta demanda declaratória.

Impende registrar que a pulverização de ações, por um mesmo escritório de advocacia, com a nítida finalidade de alcançar maior lucratividade com a consecução de honorários sucumbenciais, tumultuando a atuação dos órgãos jurisdicionais, tem constituído prática abusiva perene, que não passou desapercebido pelo Poder Judiciário.

Analisando situação semelhante, embora se tratando de demanda de natureza diversa, o comportamento narrado conduziu o Superior Tribunal de Justiça a reconhecer, no julgamento do REsp 1817845/MS a figura do “assédio processual”, assim considerado o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento, para atingir objetivos maliciosos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DECIDIDA.
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA
. RECONHECIMENTO COMO ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA TIPIFICAÇÃO LEGAL DAS CONDUTAS. DESNECESSIDADE.
AJUIZAMENTO SUCESSIVO E REPETITIVO DE AÇÕES TEMERÁRIAS, DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INTENTADAS COM PROPÓSITO DOLOSO
. MÁ UTILIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE AÇÃO E DEFESA. POSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PRODUTIVAS MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA POR QUASE 40 ANOS. DESAPOSSAMENTO INDEVIDO DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS E HERDEIROS E MANUTENÇÃO DE POSSE INJUSTA SOBRE O BEM MEDIANTE USO DE QUASE 10 AÇÕES OU PROCEDIMENTOS SEM FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL, SENDO 04 DELAS NO CURTO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE À ÉPOCA DA ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DA ÁREA E IMISSÃO NA POSSE DOS HERDEIROS, OCORRIDA EM 2011. PROPRIEDADE DOS HERDEIROS QUE HAVIA SIDO DECLARADA EM 1a FASE DE AÇÃO DIVISÓRIA EM 1995. ABUSO PROCESSUAL A PARTIR DO QUAL FOI POSSÍVEL USURPAR, COM EXPERIMENTO DE LUCRO, AMPLA ÁREA AGRÍCOLA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS, A SEREM LIQUIDADOS POR ARBITRAMENTO. PRIVAÇÃO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA ENTIDADE FAMILIAR, FORMADA INCLUSIVE POR MENORES DE TENRA IDADE. LONGO E EXCESSIVO PERÍODO DE PRIVAÇÃO, PROTRAÍDO NO TEMPO POR ATOS DOLOSOS E ABUSIVOS DE QUEM SABIA NÃO SER PROPRIETÁRIO DA ÁREA. ABALO DE NATUREZA MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE EXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO DELINEADAS NO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1- Ação ajuizada em 08/11/2011. Recursos especiais interpostos em 15/08/2014 e 19/08/2014. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissão ou obscuridade relevante no acórdão recorrido; (ii) se o ajuizamento de sucessivas ações judiciais pode configurar o ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa; (iii) se o abuso processual pode acarretar danos de natureza patrimonial ou moral; (iv) o termo inicial do prazo prescricional da ação de reparação de danos fundada em abuso processual. 3- Ausente omissão ou obscuridade no acórdão recorrido que se pronuncia, ainda que sucintamente, sobre as questões suscitadas pela parte, tornando prequestionada a matéria que se pretende ver examinada no recurso especial, não há que se falar em violação ao art. 535, I e II, do CPC/73. 4-
Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais
. 5- O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde. Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça. 6- Hipótese em que, nos quase 39 anos de litígio envolvendo as terras que haviam sido herdadas pelos autores e de cujo uso e fruição foram privados por intermédio de procuração falsa datada do ano de 1970, foram ajuizadas, a pretexto de defender uma propriedade sabidamente inexistente, quase 10 ações ou procedimentos administrativos desprovidos de fundamentação minimamente plausível, sendo que 04 destas ações foram ajuizadas em um ínfimo espaço de tempo - 03 meses, entre setembro e novembro de 2011 -, justamente à época da ordem judicial que determinou a restituição da área e a imissão na posse aos autores. 7-(...) 12- Recursos especiais conhecidos e parcialmente providos.
(REsp 1817845/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019)

O fato é que, sob o pálio da justiça gratuita alcançada por seus clientes, alguns escritórios de advocacia se vislumbram estimulados a promover a pulverização de pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, envolvendo as mesmas partes, com o manifesto objetivo de auferir maior lucratividade, em razão de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, além do propósito altamente reprovável, não se pode deixar de considerar que a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição bancária e em curto período de tempo, além de dificultar, sobremaneira, a defesa da parte demandada, promove a sobrecarga de trabalhos do Poder Judiciário e prejudica a própria sociedade, que acaba por patrocinar os altos custos dos processos, que, com raríssimas exceções, tramitam sob o pálio da gratuidade.

Nessa linha de intelecção, sem que subsista qualquer motivo plausível, capaz de justificar a necessidade de fracionamento das ações, tal procedimento deve ser tratado como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos com verbas sucumbenciais e indenizatórias, de modo a ratificar a ausência de interesse processual proclamada pelo ato sentencial.

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico Com Repetição de Indébito e Danos Morais - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
(N.U 1002626-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022